Tribunal: STF
Processo: Rcl 82471
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por F.A.C.M contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à presente reclamação com base em entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte (eDoc. 21).



    Alega o embargante que a autoridade Reclamada cerceou o acesso às provas dos autos. Sustenta, ainda, que furtou-se ao dever de observância à autoridade desta corte e a ao que postula a Súmula Vinculante nº 14. 



    Neste sentido, aduz que 



    “Acosta nos autos, conforme Id 44700304, informações da Autoridade Reclamada, ilustríssimo Senhor Delegado de Polícia Federal de Cascavel, estado do Paraná, que cerceou direito de acesso aos autos, o que ofende direitos fundamentais. Tem-se ação penal, com arrimo no Inquérito Policial nº 5013642-34.2023.4.04.7005.



    A Autoridade Judiciária de primeiro grau prestou informações, as quais corroboram com o melhor andamento do feito. O Magistrado não negou acesso às provas e consignou que as provas estavam sob custódia da autoridade policial



    Não existe informações sigilosas. Veja que elas nunca sequer foram relacionadas, ou descritas. A Autoridade Reclamada negou acesso às provas e se furtou ao dever de observância à Autoridade da Corte. Em resumo, a Autoridade Reclamada assume que negou acesso ao conteúdo integral das provas digitais arregimentadas pela acusação no bojo do inquérito policial. Deixa claro que somente autorizou acesso aos dados do próprio Reclamante.”



    Requer, ao final,



    “acolhimento aos embargos, para ordenar que o Reclamante/embargante possa ter acesso à integralidade dos elementos de prova UTILIZADOS PARA ACUSÁ-LO, conforme o Verbete Vinculante 14, e que conceda acesso irrestrito às provas constantes nos autos 5013642-34.2023.4.04.7005 e demais, com direito de vista e cópias de todas as mídias digitais integrais relativas às contas objeto de quebra de sigilo de dados telemáticos.”



    É o relatório do essencial. Decido.



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    A decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    Ressalto novamente que não houve o cerceamento de defesa, não havendo, portanto, aderência entre o objeto discutido e a Súmula Vinculante nº 14.



    Na linha da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, a pretensão infringente não se coaduna com a via aclaratória, a qual não se presta para amparar o inconformismo. Cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).



    “RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).



    Tendo em vista a ausência da alegada omissão ou de outro vício que autorize o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente